Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PERTINENTES A FASE EXECUTIVA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PATRONO DA PARTE CREDORA QUE TITULARIZA A FASE EXECUTIVA PRECEDENTE. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO. RESSALVA DE CRÉDITO PERTINENTE À VERBA HONORÁRIA. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. POSTULAÇÃO DA VERBA EM SEDE AUTÔNOMA. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPREENSÃO NO PAGAMENTO. QUESTÃO SUPERA PELA INTANGIBILIDADE DERIVADA DA QUITAÇÃO AFIRMADA. DESCONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELO. DESPROVIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.

1. A subsistência do fenômeno da litispendência demanda perfeita identificação entre ações em curso, compreendendo a qualificação da similitude a aferição de identidade de partes, causa de pedir e objeto, não se descortinando quando a ação precedentemente manejada encontra-se definitivamente resolvida, ensejando que, se o caso, seja qualificada a subsistência de coisa julgada recobrindo a matéria reprisada (CPC, art. 337, §§1o a 4o).

2. Conquanto ao advogado assista legitimação concorrente para postular, em seu nome, inclusive em sede autônoma, a verba honorária de sucumbência que lhe fora assegurada, extinta a fase executiva que patrocinara e colocado termo ao processo com lastro na realização da obrigação exeqüenda, resolução perfectibilizada por meio de sentença acobertada pela coisa julgada, inviável que, à guisa de que a quitação afirmada não compreendera a verba que o assistia, reprise o débito acobertado, em sede autonôma, pela afirmação promovida pela intangibilidade inerente à coisa julgada.

3. Inexorável que, extinta a fase executiva e colocado termo ao processo via de provimento sentencial editado com base na quitação (CPC, art. 924, II), aperfeiçoado o trânsito em julgado, todo o havido restara suplantado, tornando inviável que o primitivo credor ventile a subsistência de débito remanescente e postule a retomada do trânsito do executivo, ainda que em processo autônomo, à medida em que, como corolário da sua destinação, a coisa julgada suplanta o subjacente, conduzindo à constatação de que até mesmo obrigação realizada incompletamente é reputada como integralmente quitada, pois essa a lógica do sistema processual orientado pela segurança jurídica.

4. A formulação da pretensão com lastro nos argumentos defendidos pela parte autora como aptos a lastrearem o direito que invocara não importa em alteração da verdade, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, e, ademais, o recurso insere-se no direito subjetivo de ação que a assiste, pois inerente ao devido processo, obstando que, conquanto desprovido, mas não tendo incorrido o apelante em nenhuma das situações pontuadas, seja reputado litigante de má-fé (CPC, art. 80).

5. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).

6. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.

7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.